Tribunal: TJSP
Processo: 2051095-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência dos exequentes contra decisão que deferiu o levantamento da averbação premonitória, em virtude da existência do seguro garantia judicial.
Pretensão recursal que não pode ser acolhida, porque vai de encontro ao que dispõe o § 2o, do artigo 835, do Código de Processo Civil, segundo o qual, para "fins de substituição da penhora,

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência dos exequentes contra decisão que deferiu o levantamento da averbação premonitória, em virtude da existência do seguro garantia judicial.
Pretensão recursal que não pode ser acolhida, porque vai de encontro ao que dispõe o § 2o, do artigo 835, do Código de Processo Civil, segundo o qual, para "fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento".
RECURSO DESPROVIDO.